Tribunal: TCU
Processo: 018.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8789/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Jobervania Goncalves de Araujo e Marinilde Alves de Araujo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.026/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Costa Lopes (XXX.450.932-XX); Anizia Parente Salvador (XXX.390.622-XX); Antonia Ferreira Madureira (XXX.821.132-XX); Isabel Cruz Costa (XXX.425.212-XX); Jobervania Goncalves de Araujo (XXX.681.342-XX); Josefa Pinheiro da Silva (XXX.568.302-XX); Marinilde Alves de Araujo (XXX.923.072-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse das sras. Jobervania Goncalves de Araujo e Marinilde Alves de Araujo, verifique, em confronto com o ato de reforma do instituidor (Sisac 10003371-07-2015-000856-9), a pertinência do posto/graduação de referência para o cálculo dos proventos.